Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR PROCESSO: 0007923-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF. EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Processo foi resolvido em relação à substituída processual EVANILDA PARRINI SOARES, anuente ao acordo noticiado nos autos, com a expedição da respectiva requisição de precatório (ID 13959437). Quanto aos ademais substituídos que não anuíram ao acordo, o processo se encontra na fase de elaboração e de homologação de cálculos Em razão, todavia, de o recurso extraordinário interposto nos embargos do devedor (EME 2008.00.2.001683-5 / EE 0001683-28.2008.807.0000) ainda se encontrar sobrestado, nos termos dos arts. 1.035, § 5o, e 1.036, caput e § 1o, do CPC/2015, em razão do reconhecimento de existência de repercussão geral quanto à aplicabilidade da Lei 3.624/2005 (Tema STF 792), mantenham-se os autos sobrestados até o trânsito em julgado dos respectivos embargos do devedor, nos termos do despacho de ID 9561347. I. Brasília, 18 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador